Tribunal: TJMT
Processo: 1039232-48.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039232-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADILIO ALVES DA COSTA - CPF: 160.209.101-30 (AGRAVADO), AMELIA MARIANO CALDEIRA - CPF: 267.722.301-59 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ PAZELLI - CPF: 313.995.171-04 (AGRAVADO), ARISTIDES VIDOTTI - CPF: 208.106.958-04 (AGRAVADO), CAROLINE ZAGURSKI - CPF: 931.594.551-49 (AGRAVADO), DIRON RODRIGUES GOMES - CPF: 284.310.221-91 (AGRAVADO), ELOISA MARIA DA SILVA - CPF: 344.495.401-82 (AGRAVADO), ELZA DIVINA BORGES GOMES - CPF: 227.993.541-49 (AGRAVADO), ELZA TOTOLI DA SILVA - CPF: 261.558.001-97 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), EGIDIO LUIZ TESTON - CPF: 470.025.659-15 (AGRAVADO), ESMAEL JOSE DOS SANTOS - CPF: 488.346.709-06 (AGRAVADO), GENOVEVA CORREA - CPF: 568.111.011-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO GENÉRICA DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELO EXECUTADO NÃO APRECIADAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial no cumprimento de sentença coletiva, relativa à restituição de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Bresser (1987) e Verão (1989), sem apreciação das impugnações do Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a homologação dos cálculos do cumprimento de sentença, sem a devida análise das impugnações apresentadas pela parte executada e sem fundamentação adequada, configura nulidade por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada homologou os cálculos da contadoria sem examinar impugnações formuladas em duas oportunidades distintas.

4. Configura-se violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à alegada inclusão indevida de contas fora do período abrangido pela condenação coletiva.

5. A ausência de manifestação judicial acerca de pontos essenciais suscitados pela parte compromete os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, impondo a anulação da decisão para regular apreciação das impugnações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.
Decisão agravada anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para exame das impugnações.

Tese de julgamento: “1. É nula a decisão que homologa cálculos apresentados pela contadoria judicial sem apreciar impugnações da parte executada. 2. A omissão judicial em examinar parecer técnico e pedido de perícia configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 0003598-56.2008.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Póvoas, j. 23.06.2025; TJMT, AC nº 0049926-53.2014.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Nilza Carvalho, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença nº 0027360-81.2012.8.11.0041, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial relativos à Ação Civil Pública que visa à restituição de diferenças de correção monetária devidas por força dos Planos Econômicos Bresser (1987) e Verão (1989), em favor dos poupadores com contas na primeira quinzena dos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou os princípios da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e do contraditório, pois não teria indicado os fundamentos de fato e de direito que justificassem a homologação dos cálculos. Defende que o magistrado singular teria deixado de apreciar o parecer técnico apresentado, no qual o banco demonstraria a ocorrência de erro material nos cálculos da contadoria, ao incluir contas com data de aniversário na segunda quinzena, que não fariam jus às diferenças de correção monetária discutidas.

Aduz que se trata de típica hipótese de “liquidação zero”, em que, apesar de haver título executivo judicial, inexiste valor a ser efetivamente executado, o que ensejaria a improcedência do cumprimento de sentença, à luz do art. 509, § 4º do CPC.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a consequente anulação da homologação dos cálculos, para que seja reconhecida a nulidade da decisão e reapreciado o mérito com exclusão das contas da segunda quinzena, o que resultaria em ausência de valores a serem pagos.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (ID 328587858).

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (ID 336864880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Para melhor verificação da controvérsia, entende-se por necessário pormenorizar os andamentos dos autos de origem.

Na origem, ADILIO ALVES DA COSTA, AMELIA MARIANO CALDEIRA, ANTONIO LUIZ PAZELLI, ARISTIDES VIDOTT, CAROLINE ZAGURSKI, DIRON RODRIGUES GOMES, EGIDIO LUIZ TESTON, ELOISA MARIA DA SILVA, ELZA DIVINA BORGES GOMES, ELZA TOTOLI DA SILVA, ESMAEL JOSE DOS SANTOS, GENOVEVA CORREA promoveram cumprimento de sentença em face do Banco Bradesco S/A, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008, que condenou a instituição financeira ao pagamento de todos os poupadores do Estado de Mato Grosso das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Bresser e Plano Verão (ID 54531214 - Pág. 1/8).

Intimada, a instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 54531217 - Pág. 57/66). Em 26/06/2018 o juízo singular analisou a impugnação, rejeitando, desde logo, a tese de nulidade de citação, determinando, na sequência, a remessa dos autos à contadoria judicial em virtude da divergência de valores (ID 54531223 - Pág. 68/71)
.

O cálculo foi devidamente apresentado em 21/08/2018, conforme se verifica do ID
54531224 - Pág. 1/11. Intimados, os exequentes concordaram com os valores e a instituição financeira impugnou o cálculo, indicando uma diferença de
R$ 41.238,42 com o valor apurado administrativamente. Nesse sentido, requereu a nomeação de perito judicial para apuração (ID
54531224 - Pág. 14/15, petição datada de 06/09/2018).

O banco apresentou proposta de acordo (ID. 92278633) e os exequentes manifestaram desinteresse (ID 141436287), na mesma oportunidade, pugnaram por nova remessa dos autos à contadoria, pois o último cálculo era de 2018. Deferido o pedido (ID 184467025), o cálculo foi devidamente elaborado e apresentado em 07/05/2025 (ID 184467025).

Novamente intimados, os exequentes concordaram com os valores apresentados, ao passo que a instituição financeira reiterou sua discordância, apresentando, nesse sentido, parecer técnico para subsidiar suas alegações (ID 184467025). O juízo de origem homologou o cálculo da contadoria, nos termos abaixo transcritos (ID 211117921):

“Vistos.

Homologo
o cálculo da contadoria do ID 195738215.

Verifica-se que não constam quaisquer depósitos realizados e vinculados aos autos, razão pela qual, intimem-se as partes para se manifestarem a respeito, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.”

A decisão, como se vê, não enfrenta nenhuma das alegações constantes nas impugnações do executado.

Há duas impugnações pendentes de apreciação, a primeira, apresentada em 06/09/2018, contestou os valores apurados pela contadoria judicial e requereu, expressamente, a nomeação de perito judicial, a fim de esclarecer as divergências apontadas. A segunda foi apresentada após a atualização dos cálculos em 2025, oportunidade em que o banco reiterou a existência de equívocos e juntou aos autos parecer técnico elaborado por profissional particular.

Apesar dessas manifestações, o juízo singular homologou os cálculos da contadoria sem examinar qualquer das impugnações, tampouco determinou o encaminhamento à contadoria para confrontação com o parecer técnico ou avaliou a pertinência da prova pericial anteriormente pleiteada.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixe de enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No mesmo sentido, o art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe ao Poder Judiciário o dever de fundamentar todas as suas decisões, sob pena de nulidade.

Ademais, o princípio da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV), bem como o princípio da paridade de armas (CPC, art. 7º), exigem que as partes tenham não apenas a possibilidade formal de se manifestar, mas também a efetiva consideração de seus argumentos por parte do juízo, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse cenário, é imperiosa a anulação da decisão homologatória, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam analisadas de forma fundamentada as impugnações ofertadas pelo banco, com a eventual reavaliação dos cálculos pela contadoria judicial ou, se necessário, por perito nomeado.

De igual forma, inclusive, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] 4. A decisão recorrida não analisou as razões deduzidas na impugnação da parte executada, tampouco determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimento sobre eventual divergência nos valores. 5. Diante da controvérsia técnica existente quanto ao saldo remanescente e da omissão na apreciação dos argumentos defensivos, restou configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que outra seja proferida, precedida da devida manifestação da Contadoria e observância do contraditório.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00035985620008110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 23/06/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2025)

“[...] Ao se omitir em analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juiz da causa fere o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que estabelecem que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, e que, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 2- Deve o juiz analisar a impugnação e, a depender do resultado, cabe à parte interpor o recurso cabível, mas nada se pode adentrar neste momento, sob pena de supressão de instância.”

(TJ-MT - AC: 00499265320148110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Diante do exposto,
anulo, de ofício, a decisão agravada,
determinando o retorno dos autos à origem para que análise, de forma fundamentada, as impugnações aos cálculos apresentadas pela instituição financeira e, por consequência, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026